Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717930-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: MARIA DE NAZARE GAMA DE OLIVEIRA DESPACHO Digam as partes quanto ao levantamento da suspensão processual no prazo comum de 10 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.